Tribunal: STF
Processo: RE 78733
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
CONTRABANDO - APREENSAO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR. EXISTINDO AÇÃO
PENAL, DEVE O VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MERCADORIA CONTRABANDEADA
FICAR A DISPOSIÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL, A QUEM COMPETE DECIDIR SOBRE
SUA LIBERAÇÃO. NA ESPÉCIE HOUVE SENTENÇA NO JUÍZO CRIMINAL, QUE
DECRETOU O CONFISCO. INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO DA BOA FÉ DO
IMPETRANTE, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRENCIA DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.